Tribunal: TJDFT
Processo: 0753784-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753784-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RODRIGO VALLS DUARTE DE AZEVEDO DECISÃO O recurso é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJe em 17 de março de 2022 (ID 121832415), sendo publicada no dia útil subsequente, 18 de março (sexta-feira), mesmo dia em que o Banco do Brasil registrou ciência no sistema. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 21 de março (segunda-feira) e terminou em 01 de abril de 2022 (sexta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 04 de abril de 2022 (ID 120558047). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA